Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS APÓS A CITAÇÃO. PAGAMENTO. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF. APLICAÇÃO RESTRITA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo reiterada jurisprudência, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal aplica-se somente nos casos em que o cancelamento dos débitos que ampararam a extinção do processo tenha ocorrido antes de efetivada a citação e oferecida defesa pelo indicado devedor, seja por meio de embargos ou por meio de exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Em consonância com o princípio da causalidade, o reconhecimento e a quitação do débito pelo devedor, após o ajuizamento da Execução Fiscal, impõe à parte executada a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 90, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.